Tribunal: TJMT
Processo: 1057643-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057643-89.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), CUIABA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.871.602/0001-33 (AGRAVANTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (AGRAVANTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CUIABA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.871.602/0001-33 (AGRAVADO), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (AGRAVADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1057643-89.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
DIVAL PINTO MARTINS CORREA

EMBARGADO:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO., CUIABA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DIVAL PINTO MARTINS CORREA
para suprir omissão oposto ao acórdão de não provimento do agravo regimental cível por ele interposto em face de
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO., CUIABA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.”

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição posto que “
extrai-se da leitura do Acórdão, consonância com a sentença de piso, pois não reconhecem a INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. Pois, quando o nobre julgador de piso afirma revelia, omite em seu julgamento a citação e manifestação da defesa do apelante, bem como manifestação e apresentação de protocolo comprovando a entrega dos documentos objeto dos autos. Imperioso ressaltar que o ora Apelante foi um INTERVENTOR, até a resolução de lide judicial inerente a eleição, que o Apelante, Sr. Dival Pinto Martins Correa, quando citado apresentou defesa, bem como se manifestou quando da entrega dos relatórios e documentos contábeis, entretanto, a responsabilidade de entrega de todos os outros documentos faltantes é da primeira Requerida – empresa responsável pela guarda de tais documentos fiscais e contábeis, em que pese tudo aduzido pelo Apelante, ponderou o entendimentos dos julgadores. 09. Todavia, os julgados apresentam séria OMISSÃO e CONTRADIÇÃO que reclama esclarecimentos, haja vista, que ao contrário do que restou ali disposto, a pretensão proposta pelo Embargante é baseada única e exclusivamente em provas materiais conforme constam nos autos do processo, onde não foram devidamente analisadas, bem como a conduta individualizada dos Requeridos. 10. Assim verifica-se que a OMISSÃO, quando a análise da conduta individualizada dos requeridos, bem como ofendendo o princípio da proporcionalidade, em sentido estrito, que obriga a ponderar a gravidade da conduta individualizada o objeto de tutela e a consequência jurídica, uma vez que, a pena generalizada não condiz com os atos praticados nos autos pelos Requeridos, o nobre julgador, OMITIU-SE ao não efetivar a análise individual dos Requeridos , BEM COMO OMISSÃO QUANDO DA ANÁLISE DO PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS A ASSOCIAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS, POIS ASSIM CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DA RELATORA DO ACÓRDÃO, ONDE A MESMA AFIRMA QUE O APELANTE NÃO APRESENTOU TAL DOCUMENTOS.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVAL PINTO MARTINS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer com danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABSM/MT
para ratificar

a decisão liminar e determinar a apresentação

dos livros auxiliares (Livro Razão, Livro Diário e Balancete do referido período) e condenar a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (publicação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença. Condenou, ainda, ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença e ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Requer o apelante, em síntese, que se trata de “ação com requerimento de Tutela Cautelar em Caráter antecedente ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABSM/MT em desfavor da empresa CUIABÁ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e DIVAL PINTO MARTINS, alegando que a primeira requerida fora contratada na gestão transitória do segundo requerido, para administrar temporariamente a Requerente (ABSM/MT), até a assunção do Presidente da Associação eleito pelos seus associados. Durante o período em que fora discutida judicialmente a validade ou não da eleição realizada, designou-se um Oficial da Polícia Militar – no caso em apreço o segundo Requerido Sr. Dival Pinto Martins, por sua idoneidade e serviços prestado a sociedade – para assumir transitoriamente a presidência da ABSM/MT, o qual permaneceu durante nove meses, período que durou a transição. Após a confirmação da legalidade da eleição, o Presidente eleito assumiu suas funções e requereu as documentações contábeis do período de janeiro a agosto de 2020, que estão em poder dos Requeridos. Após ser notificados extrajudicialmente, o segundo Requerido informou a primeira Requerida Cuiabá Soluções, quanto a preparação e entrega de tais documentos, pois era a empresa primeira Requerida a responsável pelo controle e guarda de tais documentos. Em que pese a alegação da Requerente que houve negativa de entrega, isto não condiz com a verdade, pois o Sr. Dival NUCA SE NEGOU A ISTO. A Requerente pediu liminar de urgência ao juízo, deferimento do pedido de urgência consta do id. 46977159. Após citado, o ora Apelante deu cumprimento ao determinado plo juízo e apresentou os documentos que estavam sob sua tutela, conforme ID: 47809887, protocolo ID: 47646631. Além disso, em nova manifestação informou que os documentos contábeis relacionados aos meses 01/2020 a 08/2020, já foram entregues pela Empresa Cuiabá Soluções Empresarias LTDA que é quem fazia a salvaguarda destes documentos ao requerente, sendo que não arquivou e guardou outros documentos (id. 50383013). A requerida Cuiabá Soluções Empresariais Ltda., devidamente intimada, deixou de contestar a ação (id. 112490166).”

Afirma que “nunca se negou a entregar tais documentos, entretanto, a responsabilidade de guarda de tais documentos contábeis era da empresa Cuiabá Soluções Empresariais LTDA, o Sr. Dival, ora Apelante, apenas figurou como Administrativo da Associação em período transitório, injusto, pois a Sentença do nobre Magistrado, mesmo após peticionamento de Embargos Declatórios – quanto a obscuridade quanto a INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, o nobre magistrado entendeu como pedido de reforma da sentença, o que este humilde causídico descorda.”

Requer, ao final, “que seja a reformada a Sentença ora combatida para declarar a boa fé do ora Apelante para considerar o mesmo sem responsabilidade, pois, quando citado apresentou os documentos sobre sua responsabilidade; c) caso Vossas Excelência assim não entendam, de pronto o Apelante requer a individualização da pena, com análise na conduta de cada Requerido.”

Em contrarrazões a apelada requereu o desprovimento do recurso.

CUIABÁ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. apelou da sentença, todavia não teve seu recurso conhecido por este Sodalício diante do não pagamento do preparo, após o indeferimento da justiça gratuita. Decisão esta, inclusive, que transitou em julgado, conforme id. 181114671.

CUIABÁ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. apresentou contrarrazões requerendo, “a reformada a r. sentença de mérito ora combatida, declarando a NULIDADE DE SENTENÇA por não preservação ao Juiz Natural do processo, qual seja a da 10 Vara Cível de Cuiabá; ou b) para que seja reformada a R. Sentença mérito ora combatida, declarando a NULIDADE DE SENTENÇA por Afronta ao Contraditório e Ampla das partes, em decorrencia pela não individualização das penalidades impostas; ou c) para que seja reformada a r. sentença de mérito, declarando e reconhecendo que não houve comprovação de Danos matérias e portanto, inconciliável os Danos Morais ou descumprimento de ordem judicial, ou se for o caso diminuindo o valor da condenação desses aos Recorrentes.”

É o relatório.

DECIDO.

De início, é de se ressaltar que as teses apresentadas CUIABÁ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. em contrarrazões não devem ser sequer analisadas, posto que se trata das matérias arguidas na apelação que não foi conhecida, sendo aquele recurso o meio próprio para a discussão de tais teses.

Quanto ao mérito do presente recurso interposto por
DIVAL PINTO MARTINS,
tem-se que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, malgrado o apelante afirme que “nunca se negou a entregar tais documentos, entretanto, a responsabilidade de guarda de tais documentos contábeis era da empresa Cuiabá Soluções Empresariais LTDA, o Sr. Dival, ora Apelante, apenas figurou como Administrativo da Associação em período transitório, injusto, pois a Sentença do nobre Magistrado, mesmo após peticionamento de Embargos Declatórios – quanto a obscuridade quanto a INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, o nobre magistrado entendeu como pedido de reforma da sentença, o que este humilde causídico descorda.”, o mesmo afirma na inicial que:

“O Presidente eleito assumiu suas funções e requereu as documentações contábeis do período de janeiro a agosto de 2020, que estão em poder dos Requeridos.

Após ser notificados extrajudicialmente, o segundo Requerido informou a primeira Requerida Cuiabá Soluções, quanto a preparação e entrega de tais documentos, pois era a empresa primeira Requerida a responsável pelo controle e guarda de tais documentos.”

Assim, cabia ao apelante comprovar que efetuou a devolução dos livros que estava em seu poder pelo período que representou a apelada, o que não ocorreu.

A teor do artigo 373, I, do CPC, é da parte ré o ônus de provar a existência de fato constitutivo impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, carreando elementos convincentes sobre suas alegações:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as conseqüências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).” (Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA FATURA NO CAIXA – DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO CLIENTE – DUPLICIDADE – PROVA DE PRÉVIO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...). Não demonstrada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar o dano supostamente causado.” (Ap 66661/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Poderia ter o apelante carreado aos autos um mero recibo de que entregou a documentação no fim do período que ficou responsável, o que não ocorreu.

Da mesma forma, não há o que se falar em individualização da pena, vez que se trata de responsabilidade solidária, ficando ambos responsáveis pelo seu cumprimento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% da condenação.

Intime-se.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024